Tribunal: TJDFT
Processo: 0701986-42.2020.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
DESPACHO Intime-se a parte recorrente para, no prazo de 48 horas, juntar ao feito a declaração de hipossuficiência, bem como documentos que comprovem a alegada situação de insuficiência financeira, tais como demonstrativo de despesas, balanço contábil e/ou documentação comprobatória de despesas e receitas, sob pena de não ser conhecido o recurso por deserção. Brasília, 11 de julho de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito